Tribunal: TJPA
Processo: 0011248-93.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011248-93.2019.8.14.0401

APELANTE: ALUIZIO IVAM DA SILVA, JANDERLEY MODESTO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB –CONCURSO DE PESSOAS.

ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DE ACORDO COM SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA “BAGATELA” SÃO: A) A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE; B) NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO; C) O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO, E, D) A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. OS RECORRENTES POSSUEM EXTENSA FICHA CRIMINAL. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO PARA AQUÉM DESTE PATAMAR ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PARCIAL PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DA APELANTE FOI COMINADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, PORÉM, SEM APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO AOS VETORES CONSIDERADOS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO AO MÍNIMO QUE SE IMPÕE.

RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORÉM, SEM REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270/ RS, CUJO MÉRITO, DE REPERCUSSÃO GERAL, FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR

PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de
outubro
do ano de 2023.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALUÍZIO IVAN DA SILVA E JANDERLEY MODESTO MARTINS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, que os condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 14778407,
que no dia 30/05/2019, por volta das 18 horas e 30 minutos, os ora apelantes foram interceptados por policiais militares no interior do ônibus que fazia a linha Outeiro-São Braz, após terem realizado furto na Unidade de Urgência e Emergência de Outeiro, sendo encontrados na posse dos apelantes os produtos do crime.

Conforme os autos, policiais militares estavam em ronda ostensiva quando um popular pediu apoio da guarnição alegando ter sido vítima de um furto no interior da Unidade de Saúde de Urgência e Emergência do Outeiro, informando aos policiais que os criminosos haviam entrado em um ônibus da linha Outeiro-São Braz, logo após um deles ter fingido estar precisando de atendimento médico enquanto seu parceiro entrou no local e praticou o crime, fugindo em seguida no ônibus que passava na hora.

Os policiais empreenderam diligências e obtiveram êxito em prender os ora apelantes no interior do coletivo e ainda na posse da
res delitiva
.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra os ora apelantes, dando estes como incursos na prática delitiva prevista no art. 155, § 1º e §4º, IV, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 14778410.

Apresentada resposta à acusação, ID 14778411, fls. 10/12.

Em ID 14778413, fl. 15, e 14778466, fls. 05, Termo de Audiência de instrução e julgamento, mídia nos autos.

Em ID 14778467, alegações finais ministeriais.

Em ID 14778468, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 14778470/71, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou os apelantes nos seus exatos termos, restando a pena de Aluizio cominada, ao final, em 01 ano, 08 meses e 13 dias de reclusão após detração, mesmo patamar cominado ao apelante Janderley, sendo estas substituídas por penas restritivas de direitos.

Em ID 14778498, em suas razões recursais pleiteou o apelo a aplicação ao caso do princípio da insignificância em razão do baixo valor dos bens subtraídos, com consequente absolvição de ambos e, subsidiariamente, aplicação revisão da pena base para que esta passe ao mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão, reduzindo a pena para aquém do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 12099323, manifestou-se o MP pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja revista a dosimetria da pena na primeira fase da dosimetria.

Em ID 15109669, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja revista a dosimetria da pena na primeira fase da dosimetria e reduzida a patamar mais próximo ao mínimo.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALUÍZIO IVAN DA SILVA E JANDERLEY MODESTO MARTINS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, que os condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO
– APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Não há como dar guarida a este ponto da pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de prisão em flagrante, Auto Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e prenderam os apelantes em flagrante, ainda na posse da
res delitiva
, se mostram firmes e coerentes, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, não se mostrando passível de
aplicação ao caso do princípio da insignificância, como pretende a defesa sob a alegação de que este pode ser aplicado em casos em que o objeto do crime possui um valor ínfimo ou não cause grande perda econômica à vítima.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal, sendo incontestável sua aplicação aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre, porém, que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
,
como no caso dos autos, pois o
criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado, pois o princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado aos agentes no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de suas contumácias na prática delitiva, conforme certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos.

As diversas condutas ilícitas praticadas pelos apelantes não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal absolutória para aplicação ao caso do princípio da bagatela.

Sendo certo ainda, como já relatado, que ambos os apelantes confessaram a prática delitiva, sendo as provas dos autos firmes e seguras a apontar a prática da conduta delitiva a eles imputada.

Requer ainda o apelo que se reveja a dosimetria da pena e
que se reconheça e aplique em favor dos apelantes
a atenuante da confissão
, com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Tem-se, dos termos da sentença, que o magistrado singular considerou desfavoráveis aos apelantes as seguintes circunstâncias judiciais, veja-se: culpabilidade, comportamento da vítima e consequências do crime, cominando as penas, de ambos os apelantes, em patamar superior ao mínimo, qual seja, 03 anos de reclusão e 100 dias multa, aplicando, na segunda fase, a atenuante da confissão, passando as penas a 02 anos de reclusão e 50 dias multa, promovendo ainda a detração, e, ao final, convertendo as penas corporais em penas restritivas de direitos.

Ocorre que, da análise do dispositivo das respectivas sentenças, não se observa a presença de fundamentação adequada e suficiente à exasperação da pena base, pois o que se observa é que a conduta dos apelantes se mostra normal ao tipo penal em apreço, havendo, portanto, que ser dado provimento a este ponto do apelo e reduzir as penas ao mínimo legal, qual seja, de dois anos de reclusão, por se tratar de crime na modalidade qualificada, em conformidade com o disposto no art. 155, § 4º, IV, não sendo possível, porém, a redução das penas, apesar de reconhecer a presença da atenuante da confissão tendo em vista o
óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
este ponto do pleito recursal
tendo em vista que a pena base foi reduzida ao mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento,
reduzindo a pena base de ambos os apelantes ao mínimo legal, mantendo a sentença penal condenatória em todos os demais termos.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023